Tribunal: TJBA
Processo: 8021250-07.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021250-07.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): GILVAN FERNANDES DE SOUZA, MARCOS FELICIO MOREIRA PIMENTEL APELADO: PB PATRIMONIAL NEGOCIOS E INCORPORACAO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. IMÓVEL RURAL. EXIGÊNCIA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE ITR. CERTIDÃO NEGATIVA EM NOME DO AUTOR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. O indeferimento liminar da petição inicial em ação de usucapião deve ser medida excepcional, sendo preferível o saneamento dos vícios quando possível, privilegiando-se o julgamento do mérito. Tratando-se de imóvel rural, conforme demonstra o registro no INCRA, a incidência tributária recai sobre o Imposto Territorial Rural - ITR, de competência da União, e não sobre o IPTU, sendo juridicamente inadequada e impossível a exigência de comprovantes deste último tributo. A exigência de certidão negativa de registro imobiliário em nome do usucapiente revela-se desnecessária, uma vez que a própria natureza da ação de usucapião pressupõe a ausência de título registral em favor do autor. Viola o princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) o indeferimento da inicial após a juntada de documentação complementar pelo autor, sem prévia oportunidade de manifestação sobre eventual insuficiência. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de usucapião extraordinária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021250-07.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo apelante MIGUEL PINHEIRO DOS SANTOS e apelado PB PATRIMONIAL NEGÓCIOS E INCORPORAÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador, .